Tribunal: TJMT
Processo: 1008516-12.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008516-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SONELI ANTUNES MACHADO TAQUES - CPF: 779.417.211-04 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. INTERESSE DE AGIR. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. DEVER DE INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de produção antecipada de provas, determinando a exibição de contrato de cartão de crédito consignado e documentos correlatos. A apelante sustenta a falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo específico e afirma que a negativa de exibição decorreu de erro material da autora ao indicar o valor da parcela, o que afastaria o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a comprovação de postagem de notificação extrajudicial satisfaz o requisito de interesse de agir em ações de exibição de documentos; (
ii
) verificar se o erro material quanto ao
valor da parcela contratual desonera a instituição financeira do dever de exibir documento comum que comprovadamente detém; (
iii
) analisar se a resistência processual fundada em negativa de relação jurídica atrai a condenação em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir nas ações de exibição de documentos é evidenciado quando demonstrada a relação jurídica e o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável, sendo que a resistência oferecida em contestação reforça a necessidade da intervenção jurisdicional para a satisfação do direito à informação.

4. O dever de informação, corolário da boa-fé objetiva e pilar do sistema consumerista, impõe ao fornecedor de serviços o ônus de agir com lealdade e transparência, não podendo este escusar-se de exibir contrato comum sob o pretexto de imprecisão terminológica ou erro material da parte hipossuficiente, especialmente quando os dados contratuais básicos constam em extratos oficiais do órgão previdenciário.

5. A resistência à pretensão exibitória, configurada pela negativa do vínculo contratual no bojo do processo em detrimento da prova documental pré-constituída, desnatura a natureza voluntária do procedimento e faz incidir o princípio da causalidade, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais ao demandado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A resistência injustificada à exibição de documento comum, manifestada pela negativa de relação jurídica comprovada nos autos, configura
pretensão resistida e enseja a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios pelo princípio da causalidade. 2. Eventual erro material do consumidor na indicação de valores assessórios do contrato não exime a instituição financeira do dever legal de colaboração e informação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, § 2º e § 11, 381, III; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
,
Tema 648
(REsp
1.349.453/MS
);
TJMT
, Apelação Cível nº 1073383-14.2025.8.11.0041, Rel.
Helio

Nishiyama
, j. 04.02.2026
;
TJ-SP
- AC: 10312907020198260577 SP 1031290-70 .2019.8.26.0577, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/06/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
,
em face de
sentença pro
latada
pelo Juízo
de Direito da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova
n.
1008516-12.2025.8.11.0041
,
proposta
por
SONELI ANTUNES MACHADO TAQUES
,
JULGOU PROCEDENTE

o pedido
, determinando que a
instituição financeira exiba a cópia do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC/RMC), bem como as respectivas faturas ou planilha de evolução do débito, sob pena de busca e apreensão.
E, em
razão da sucumbência e da resistência configurada, o
Banco/R
ecorrente foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O
Apelante sustenta, preliminarmente, a carência da ação por falta de interesse de agir, argumentando a inexistência de prévio requerimento administrativo válido e específico.

Alega que o comprovante de postagem colacionado pela autora não demonstra o conteúdo da solicitação, impossibilitando aferir se houve recusa administrativa. No mérito, defende a natureza excepcional da produção antecipada de prova, afirmando que inexistia risco de perecimento do documento, o qual se encontra preservado em seus arquivos.

Aduz
que a negativa de exibição em sede de contestação fundou-se em erro material cometido pela autora na petição inicial, que indicou valor de parcela (R$ 72,17) relativo a contrato mantido com o Banco BMG S.A., e não com o Banco P
AN
.

Pede o afastamento da
condenação em honorários advocatícios, alegando a ausência do princípio da causalidade e de resistência injustificada.

Requer o acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir, por ausência de requerimento prévio e a inexistência de risco de perecimento da prova, extinguindo-se o feito, sem resolução de mérito. No mérito, pleiteia o provimento da apelação, a fim de julgar improcedente o pedido autoral,
eis que demonstrada a inexistência de resistência injustificada e o erro material da apelada quanto à titularidade do contrato. Pede a inversão do ônus de sucumbência e o afastamento da aplicação do Tema 119 do STJ, ante a ausência do princípio da causalidade por parte da instituição financeira.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar de falta de interesse de agir

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifica-se que o
recurso é tempestivo,
teve o preparo recolhido
e preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.
Em face disso, conheço da apelação.

Quanto à preliminar de falta de interesse de agir, convém salientar que, sob
a ótica do Tema Repetitivo
648
/STJ (
REsp 1.349.453/MS)
, a
propositura de ação para exibição de documentos bancários exige a demonstração de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, se houver previsão contratual.

No caso
,
a parte
Autora/Apelada

trouxe
aos autos o comprovante de postagem e o Aviso de Recebimento (AR)
encaminhado à sede da instituição financeira ré em data anterior ao ajuizamento da demanda
. Embora o apelante alegue
erro material,
milita em favor do consumidor a presunção de que a solicitação versava sobre a documentação do vínculo contratual mantido entre as partes, mormente quando o banco, mesmo após a citação e a determinação judicial em sede de tutela de urgência, optou por negar a existência da relação jurídica em vez de promover a busca interna pelo contrato da cliente.

Portanto, o interesse de agir está plenamente caracterizado. A resistência oferecida no bojo do processo, por meio de contestação que negou o dever de exibir o documento, supre inclusive eventual dúvida sobre o requerimento prévio, pois evidencia que a via judicial
se
tornou o único meio para a satisfação da pretensão informativa da consumidora.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que,
nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova
n.
1008516-12.2025.8.11.0041
,

proposta
por
SONELI ANTUNES MACHADO TAQUES
,
JULGOU PROCEDENTE

o pedido
,
determinando que a instituição financeira exiba a cópia do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC/RMC),

bem como as respectivas faturas ou planilha de evolução do débito, sob pena de busca e apreensão
.
E, em
razão da sucumbência e da resistência configurada, o
Banco/R
ecorrente foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.
O apelante questiona o uso da produção antecipada de prova como sucedâneo da ação de exibição de documentos, alegando a ausência de
“
periculum in mora
”
.

T
al argumento
não deve prosperar.
O artigo 381, inciso III, do
CPC
permit
e
a produção antecipada de prova quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação principal.
Diante disso,
a ação autônoma de produção de prova possui caráter nitidamente satisfativo no que tange ao direito à informação. O objetivo não é apenas evitar o perecimento da prova, mas também viabilizar a autocomposição ou permitir que a parte avalie a viabilidade jurídica de uma futura demanda indenizatória ou revisional.
Assim, c
onsiderando que o contrato bancário é documento comum às partes, o dever de exibição é corolário dos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do direito básico do consumidor à informação adequada (Art. 6º, III, do CDC).

Com esses apontamentos, é perfeitamente cabível a pretensão.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Ação de produção antecipada de provas, visando à exibição de documentos – Decreto de
extinção, fundado na ausência de cumprimento adequado à determinação de emenda à petição inicial – Descabimento – Petição inicial e emenda com indicação dos fatos e dos fundamentos que embasam os pedidos formulados – Pretensão da requerente se restringe à exibição de documentos – Cabimento, em tese, do procedimento de produção antecipada de prova, previsto no art. 381 do CPC – Precedentes do TJ-SP - Decreto de extinção do processo afastado – Sentença anulada para prosseguimento do feito – Recurso provido, neste aspecto. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10312907020198260577 SP 1031290-70 .2019.8.26.0577, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/06/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

No
que diz respeito ao mérito recursal propriamente dito,
o cerne da controvérsia reside na suposta inexistência de resistência injustificada. O banco afirma que negou a exibição porque a autora indicou o valor de uma parcela pertencente ao Banco BMG S.A.

Todavia,
o argumento é frágil.

Embora a exordial contenha um equívoco material quanto ao valor exato do desconto (R$ 72,17), a autora instruiu a inicial com extratos do Histórico de Empréstimos Consignados do INSS, nos quais consta expressamente a existência de um contrato de "Reserva de Cartão Consignado - RCC" n
.
7587133633
,
vinculado ao BANCO PAN S.A
, cujo valor correto seria R$ 72,51
.

Neste cenário, incumbia à instituição financeira, agindo conforme os deveres de lealdade e cooperação processual, apresentar o contrato correspondente ao seu número de registro interno, em vez de se apegar a uma imprecisão da consumidora para esquivar-se do dever de exibição. A legitimidade passiva e a pertinência subjetiva da lide são aferidas pela Teoria da Asserção, bastando que a autora impute ao réu a detenção de documento de seu interesse.

A conduta do banco em contestar o mérito, alegando ilegitimidade e ausência de relação jurídica
(
tese desmentida pelos documentos oficiais do órgão previdenciário
)
, configura pretensão resistida. É relevante notar que o apelante somente procedeu à juntada do contrato em momento posterior à prolação da sentença, o que corrobora que detinha o documento e poderia tê-lo apresentado oportunamente, evitando o prolongamento do litígio.

Portanto, há que ser mantida a sentença, a qual fez constar que:

“(...)
In
casu
, a relação jurídica restou evidenciada. Em que pese o Requerido ter alegado inexistência de contrato com o valor de parcela de R$ 72,17, os documentos trazidos pela autora e pelo sistema do INSS demonstram inequivocamente a existência de vínculo com o BANCO PAN S.A. na modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RCC). O erro material da autora ao citar valor de parcela de outro contrato não exime a instituição financeira ré do dever de exibir os documentos relativos ao negócio jurídico que efetivamente possui com a consumidora.

O dever de exibição, por sua vez, decorre do princípio da boa-fé objetiva e do direito básico à informação, insculpido no art. 6º, III, do CDC. Conforme ensina
Cláudia Lima Marques
, o dever de informar é "um dos pilares do moderno direito contratual, visando assegurar que o consumidor possa exercer sua liberdade de escolha de forma consciente e refletida". (In:
Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das relações contratuais
. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 774).

A jurisprudência do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
corrobora esse entendimento:

TJ-MT — APELAÇÃO CÍVEL 10733831420258110041 — Publicado em 10/02/2026

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. INÉRCIA NA VIA ADMINISTRATIVA E CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 8. O direito do consumidor de ter acesso à documentação relativa à relação contratual da qual é parte encontra fundamento nos princípios da transparência e da informação, consagrados nos
arts
. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, e incumbe à instituição financeira o dever de manter arquivo organizado dos contratos celebrados e de fornecê-los quando solicitados. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10733831420258110041, Relator: HELIO
NISHIYAMA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026)

O Requerido, em sua defesa, limitou-se a negar a contratação com base em premissa equivocada (o valor da parcela), esquivando-se de seu dever legal e contratual de apresentar o contrato existente. Tal conduta configura resistência injustificada
(...)”
.

No que diz respeito ao
s honorários advocatícios
de sucumbência
, o
Tema
648
/STJ
, no REsp 1349.453/MS,
já mencionado anteriormente, também
consolidou o entendimento de que, nas ações de exibição de documentos, o ônus
da
sucumbência deve ser suportado por quem deu causa à lide, observando-se a existência de pretensão resistida.

Considerando que a instituição financeira não atendeu ao requerimento administrativo e, citada judicialmente, ofereceu resistência direta à exibição, tentando induzir o juízo a erro ao negar o vínculo contratual comprovado nos autos, a aplicação do princípio da causalidade é imperativa. A condenação em honorários advocatícios, portanto, não merece reparo, uma vez que a inércia e a posterior oposição processual do banco forçaram a consumidora a buscar o amparo jurisdicional e a contratar patrono para a defesa de seu direito fundamental à informação.

Os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa
dizem
com o trabalho realizado e com a natureza da demanda, observando os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, major
a-se
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026